Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740831-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRO JOSE GIRALDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CIRO JOSE GIRALDO (agravante/executado) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de execução de título extrajudicial no 0701849-60.2025.8.07.0020 ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. (agravado/exequente), a qual rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores realizada via SISBAJUD em contas do executado. Confira-se a r. decisão agravada (ID 250364827 da origem): “Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado por BANCO BRADESCO S.A em desfavor de CIRO JOSE GIRALDO, partes qualificadas nos autos. O executado foi devidamente citado, ID 225943279 tendo inclusive apresentado Embargos à Execução conforme ID 234806225. Transcorrido prazo para pagamento voluntário do débito, houve bloqueio eletrônico de valores nas contas do executado no montante total de R$ 7.799,63, conforme ID 244869948. Ao ID 240581949 apresentou impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de verba de natureza alimentar. Fundamentou seu pedido no artigo 833, IV e X do CPC. Por sua vez, a parte exequente manifestou-se (ID. 242550346) pela rejeição da impugnação apresentada. É o que importa relatar. Decido. Primeiramente cabe assinalar que o presente feito trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial de modo que não há que se falar em intimação nos termos do artigo 513 do CPC como sugerido pelo executado. A parte executada alega que os valores bloqueados têm natureza alimentar. Entretanto, na hipótese dos autos, entendo que a impugnação ao bloqueio dos valores apresentada pela parte executada não deve ser acolhida. Houve bloqueio de valores do executado em conta vinculada as seguintes instituições financeiras: Banco Santander ( R$ 2.528,13), Banco do Brasil (R$ 15,07), Caixa Econômica Federal (R$ 31,03) Mercado Pago (R$ 339,41), Itaú (R$ 3.348,38 + 1.536,27 + 0,08 +0,97+0,29). Quando da apresentação da impugnação a parte executada se limitou a juntar aos autos extrato detalhado da conta vinculada ao Banco Santander, ID 240581955, página 03. Os documentos juntados aos IDs 240581955, páginas 01, 02, 04 e 05 são prints de tela de celular que não indicam a movimentação financeira o que impossibilita análise deste Juízo quanto a eventual natureza de impenhorabilidade do valor constringido nos termos dos incisos IV e X do artigo 833 do CPC. Da análise do extrato da conta vinculada ao Banco Santander é possível verificar que houve considerável movimentação financeira no mês de junho de 2025. No referido extrato consta o recebimento da quantia de R$ 17.000,00. O executado afirma que tal quantia é decorrente de participação nos lucros da empresa C&amp;A, sem contudo juntar aos autos documento que comprove sua alegação. Desse modo não há como reconhecer a impenhorabilidade dos valores. No tocante aos valores bloqueados nas demais instituições financeiras, conforme já ressaltado, os documentos juntados pelo executado não são hábeis a comprovar a impenhorabilidade nos termos aventados. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. A orientação jurisprudencial mais moderna do colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, do CPC) para conferir efetividade ao processo de execução, admitindo a penhora de percentual do salário desde que seja resguardado valor suficiente para as despesas alimentares e a subsistência digna do devedor e de sua família. Dos documentos que instruem o feito, verifica-se que a executada não fez a mínima comprovação, em sua impugnação à penhora, de que os valores estavam em depósito em caderneta de poupança e eram reserva de patrimônio destinada a lhe assegurar o mínimo existencial e, portanto, indispensáveis à sua sobrevivência, na forma prevista pelo art. 854, §3o, I, do CPC, ônus do executado. Desse modo, não se pode considerar que o valor bloqueado possui natureza salarial, ou conta poupança na forma tradicional, que não seja de natureza desvirtuada, razão pela qual não se aplica a proteção prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Os valores já foram transferidos para conta deste Juízo. Preclusa a presente, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente dos valores bloqueados ao ID 244869948 (R$ 7.799,63, mais acréscimos legais). Após, retornem os autos para as demais consultas já deferidas ao ID 224860452.” Inconformado, o executado recorre. Em suas razões recursais (ID 76537976), o agravante requer, inicialmente, o deferimento da gratuidade de justiça, alegando estar desempregado, possuir encargos familiares relevantes e depender dessa quantia para a própria subsistência e de seus filhos — um deles menor e portador de TEA. No mérito, afirma que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, seja por se destinarem ao sustento familiar (art. 833, IV, CPC), seja por serem inferiores ao limite de 40 salários-mínimos protegido pela legislação (art. 833, X, CPC). Alega ainda que os documentos apresentados demonstram sua situação financeira, ainda que apresentados por meio de extratos simples ou capturas de tela, e que a decisão de origem aplicou rigor excessivo na análise da prova. Requer a concessão imediata de efeito suspensivo, a fim de impedir o levantamento dos valores pelo credor, sustentando risco de dano irreparável. Ao final, pede a reforma integral da decisão, com o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia e o desbloqueio dos valores. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência (ID 76569240), o agravante apresentou petição de ID 76969688, desacompanhada de documentos. Na decisão de ID 77712268, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou ao recorrente comprovar nos autos o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Preparo regular identificado no ID 78223052. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos a preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator